Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753168-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença que versa sobre execução de título judicial decorrente de desapropriação indireta. A agravante impugnou o cumprimento de sentença, questionando o rito processual e alegando excesso de execução. O Juízo a quo determinou a submissão da execução ao regime de precatórios e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 927, IV, do Código de Processo Civil impõe o dever de observância dos enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, conferindo-lhes caráter vinculante. 4. A Súmula 519 do STJ dispõe expressamente que "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios", sendo vedada a imposição de ônus sucumbenciais à parte executada. 5. A jurisprudência da Turma confirma a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ, reforçando a necessidade de uniformização da jurisprudência e respeito aos precedentes, conforme determina o artigo 926 do CPC. 6. A decisão agravada contrariou o entendimento consolidado, pois reconheceu a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda assim, impôs condenação em honorários advocatícios, configurando violação à Súmula 519 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 03/04/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 493 DO CPC. TEMA 865/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando a Súmula 519 do STJ. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC diante de alteração fática relacionada à incidência do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do art. 523 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à alegada alteração fática referente à política de distribuição de lucros pela NOVACAP e a aplicação do art. 493 do CPC; (ii) averiguar se houve omissão quanto à aplicação do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do Tema 865/STF ao caso concreto; (iii) definir se o regime de pagamento por precatório deveria ter sido afastado e substituído pelo rito comum de execução previsto no art. 523 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada, destacando que a NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público não submetida a regime concorrencial, deve se sujeitar ao regime de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 5. A invocação do art. 493 do CPC foi implicitamente afastada ao se reconhecer que o fato novo apontado (política de distribuição de lucros) não altera a natureza jurídica da NOVACAP nem afasta a autoridade da decisão do STF que lhe impôs o regime constitucional do art. 100 da CF/1988. 6. A tese de violação ao art. 5o, XXIV, da CF/1988 também foi apreciada, sendo afastada com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 865, o qual não se aplica ao caso concreto por tratar de complementação de indenização, e não de pagamento integral. 7. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC. 8. Mesmo para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede que os temas suscitados sejam considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial não é omissa quando apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes. 2. A política de distribuição de lucros por empresa pública não afasta, por si só, a sujeição ao regime de precatórios quando há decisão vinculante do STF com eficácia erga omnes. 3. A decisão judicial que aplica corretamente a Súmula 519 do STJ e afasta honorários na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser revista por meio de embargos de declaração quando ausentes vícios formais. 4. Mesmo quando rejeitados, os embargos de declaração são aptos a prequestionar a matéria para fins recursais, conforme art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, 493, 523, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5o, XXIV, e art. 100. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC, e 3o da Lei 13.303/2006, asseverando, em síntese, que a NOVACAP não preenche os requisitos ensejadores do direito à execução pelo sistema de precatórios após data da publicação da sua política de distribuição de lucros (17/04/2020). Afirma, ainda, que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do STF, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; c) artigo 493 do CPC, ante a recusa em examinar fato novo posterior que afasta a natureza de Fazenda Púbica da recorrida para os processos iniciados após 17/04/2020. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, indicando negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, diante da afronta ao regime de pagamento por precatório e da consequente violação à ordem econômica; c) artigos 5o, inciso XXIV e 100, ambos da CF, porque ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com a negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 523 do CPC, e 3o da Lei 13.303/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. RITO DO PRECATÓRIO. SUJEIÇÃO. CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) é empresa pública do Distrito Federal que tem por "objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." (art. 1o da Lei n. 5.861/1972). 3. A TERRACAP, sucessora da NOVACAP (tem a União como coproprietária, com 49% do seu capital social, e o Distrito Federal com a participação de 51%), "executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens" (AgInt no REsp 1.542.114/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). 4. Hipótese em que a Corte distrital entendeu que a NOVACAP, na condição de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e integrante da administração indireta do Distrito Federal, estaria excluída da possibilidade de usufruir dos benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 5. Manutenção do decisum que proveu o apelo especial da NOVACAP para reformar o aresto recorrido e assegurar à recorrente a execução pelo rito do precatório. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. No Tribunal a quo, o agravo foi desprovido. II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: “Quanto à invocação do Tema 865/STF ao caso, repeli a tese recursal pois no presente caso o pleito se refere a pagamento integral da cota parte da indenização e não à complementação de indenização prevista no precedente, o que vai de encontro à tese do embargante. Expliquei, ademais, que o STF limitou a eficácia temporal da decisão do Tema 865 para que as teses fixadas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial” (ID 72347882 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 493 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). Outrossim, quanto à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002